Tribunal: CARF
Processo: 13688.720036/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.720036/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ZILCA CAETANO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. PROVA.
Ausentes documentos hábeis e idôneos suficientes a comprovarem as deduções
invocadas após a ciência do lançamento, indefere-se a inclusão pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls.
140 a 145), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 11.213,45, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720036/2013-04
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720036/2013-04

A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no total de R$ 45,235,28 , referentes
a: Aliança Administradora de Benef. (R$ 235,28, por se referir a gasto com não
dependente); Leo Kimura (R$ 21.000,00), Eder Gonçalves (R$ 18.000,00) e Dario de
Assis Xavier (R$ 6.000,00), por falta de comprovação da efetividade dos serviços
profissionais e correspondentes pagamentos.
Cientificada do lançamento em 26/12/2012 (fl. 146), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 21/1/2013, instruída com os documentos de fls. 4 a 139.
Argumenta, em síntese, que os dentistas Leo Kimura, Eder Gonçalves e Dario Assis
Xavier não lhe prestaram serviços profissionais, mas utilizaram seu espaço físico (Av.
Aristides de Melo, 292 e R. Santo Antônio, 250, Centro, ambos em Carmo do
Paranaíba/MG), para prestação de serviços a terceiros. Não obstante, o fato é que não
deduziu as despesas de livro caixa a que faz jus, conforme legislação de regência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. PROVA.
Ausentes documentos hábeis e idôneos suficientes a comprovarem as deduções
invocadas após a ciência do lançamento, indefere-se a inclusão pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas de custeio estão demonstradas no livro-caixa;
b) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
c) aplicação do percentual de 40% de dedução legal sobre os rendimentos brutos;
e
d) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, além de ter reapresentado documentos já
constantes dos autos, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720036/2013-04

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A interessada, dentista, pleiteia deduções a título de livro caixa no total de R$ 26.455,82
(simulação de declaração de ajuste anual às fls. 10 a 15). Neste total estariam incluídos
aluguéis de dois endereços comerciais (Av. Aristides de Melo, 292 e R. Santo Antônio,
250) nos valores indicados nas declarações de fls. 27 (R$ 1.161,00 de janeiro a abril e
R$ 1.200,00 de maio a dezembro) e 35 (R$ 550,00 de janeiro a abril e R$ 565,00 de
maio a dezembro), bem como despesas de luz, telefone e material de consumo,
sintetizadas nos demonstrativos de fls. 41, 45, 47, 51, 58, 62, 67, 75, 82, 92, 96 e 99.
Ocorre que a interessada pleiteia a integralidade dos aluguéis pagos para ambos os
imóveis, embora o contrato de locação do imóvel localizado à Av. Aristides de Melo,
292, indique como inquilinos a interessada e Tarley Caetano de Almeida, CPF
785.189.896-04, ambos dentistas (fls. 27 a 34). Além disso, a contribuinte afirmou, na
impugnação, que cedeu espaço físico para outros dentistas (Leo Kimura, Eder
Gonçalves e Dario de Assis Xavier) atenderem terceiros e não cuidou de provar a forma
e condições de tal cessão, a qual, provavelmente, não se deu de forma gratuita.
Registre-se que os rendimentos recebidos de pessoas físicas oriundos de sublocação de
imóvel são tributáveis para o sublocador e estão sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-
leão), sendo dedutível o valor do aluguel pago ao proprietário do imóvel sublocado
(RIR/1999, arts. 49, inc. I e 50, inc. II).
Também não se pode afirmar que as despesas de material de consumo, energia elétrica e
telefone tenham sido suportadas exclusivamente pela interessada, sem reembolso pelos
demais profissionais com os quais ela dividia consultória à época.
Assim, por insuficiência probatória (ônus da impugnante), fica prejudicada a análise do
direito invocado após o lançamento, devendo ser indeferido o pedido de inclusão de
despesas de livro caixa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 274
DF CARF MF
Original